Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712302-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANALVA FERREIRA MOTA - ME EMBARGADO: LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JANALVA FERREIRA MOTA - ME, contra acórdão de ID – 33090631. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33520958. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2022 14:52:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador